Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTADO. REQUISITOS DO ARTIGO 525, §6o, CPC, NÃO PREENCHIDOS. MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ DECOTADA.
1 – Na espécie, ao deferir o pedido de efeito suspensivo, observou-se que não havia elementos nos autos que demonstrassem que a sociedade de advogados possuísse legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença na origem, haja vista que a procuração outorgada pela empresa integrante do polo passivo se referia a escritório de advocacia diverso.
2 – Não obstante, os documentos colacionados no presente recurso, demonstraram que a sociedade agravada ainda durante a fase de conhecimento atuou no feito, representando a empresa SPE BRASIL INCORPORAÇÕES 41 LTDA, comprovando que a representação processual já havia sido regularizado quando o feito ainda tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. 2.1 - Além do mais, a agravada foi diligente em anexar a declaração subscrita pelo sócio administrador da sociedade de advogados terceira, consignando que os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença são de titularidade da sociedade ora agravada.
3 – Portanto, resta afastada qualquer dúvida acerca da legitimidade ativa da sociedade de advocacia agravada para promover o cumprimento de sentença, porquanto demonstrado que a representação processual se encontra devidamente regularizada.
4 - Por não verificar o dolo manifesto dos agravantes de induzirem este Colegiado ou o juízo de origem a erro, já que a tese acerca da ilegitimidade ativa se encontra dentro do direito de defesa de qualquer das partes, deve ser afastada a aplicação da multa da litigância de má-fé.
5 – Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, haja vista que o cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre dos honorários advocatícios devidos pelos agravantes em razão da distribuição recíproca da verba sucumbencial.
6 – Por fim, muito embora o magistrado de origem não tenha se pronunciado sobre o imóvel oferecido em garantia do juízo, tem-se que esta circunstância não se mostra suficiente para cassação da decisão agravada, porquanto inexistente o prejuízo aos agravantes, mormente em razão da atribuição liminar de efeito suspensivo ao presente recurso. Lado outro, os requisitos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, não restaram devidamente preenchidos.
7 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.